Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732589-86.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ARTUR GIMENES VIEGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 129, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO MONTANTE SELECIONADO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição ou em desclassificação. 2. Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea, foi mantida a pena no patamar mínimo legal, observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 158) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 231). 3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal. A conduta da vítima de forma alguma poderia legitimar a atitude agressiva do réu o qual, outrossim, deveria estar sob o “domínio de violenta emoção”, tal como exige o dispositivo legal, o que não se comprovou. 4. As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima estão presentes nos autos e foram analisadas na sentença. O valor definido obedece a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das particularidades do caso concreto e da finalidade do instituto, tais o grau de ofensa produzido e a posição socioeconômica das partes envolvidas. Observa, ainda, a necessidade de prevenção a fim de que o réu não reitere na conduta lesiva. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 129, §9o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de ser nítida a ausência de dolo do recorrente em agredir fisicamente ou atentar contra a integridade física da vítima, uma vez que seu único objetivo era retirar o aparelho celular das mãos de Cláudia. Afirma que nem mesmo o exame de corpo de delito é capaz de concluir por um juízo de certeza sobre o dolo do recorrente em agredir a vítima. Requer a absolvição ou, a desclassificação para a conduta de lesão corporal culposa; b) artigo 65, inciso III, alínea “d” e 129, §4°, ambos do Código do Penal, defendendo que a confissão deve sempre atenuar a pena. Aduz que o enunciado 231 do STJ é objeto de discussão na Corte Superior. Pleiteia, ainda, o reconhecimento de que a ação do réu ocorreu sob violenta emoção após injusta provocação da vítima; c) artigo 387 do CPC, sustentando que as lesões suportadas pela vítima tiveram uma gravidade mínima e o seu comportamento contribuiu para a ação do recorrente, razão pela o quantum fixado a título de reparação por danos morais deveria ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada transgressão ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, Tema 190, DJe 8/6/2009, concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 129, §§ 4o e 9o, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, ao contrário do disposto pela Defesa, o que se observa é que o réu, com nítido intuito de lesionar a vítima, a agrediu provocando-lhe lesões físicas. O laudo de exame de corpo de delito, ao delinear as lesões sofridas pela vítima, comprovou que houve, no mínimo, excesso doloso por parte do réu. Nesse contexto, o coeso conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar, impede o acolhimento do pleito para a absolvição ou para a desclassificação da conduta ....... No ponto, ressalto a impossibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal. A conduta da vítima de forma alguma poderia legitimar a atitude agressiva do réu o qual, outrossim, deveria estar sob o “domínio de violenta emoção”, tal como exige o dispositivo legal, o que não se comprovou. Rejeito os pedidos (ID 49692321). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 387 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim considerado, proporcional o valor mínimo indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à luz das particularidades do caso concreto, tais o grau de ofensa produzido e as circunstâncias do feito, além da posição socioeconômica das partes envolvidas. A profundidade e a inteira extensão do dano poderão ser melhor ponderados na seara civil, após produção de prova específica sobre a matéria. Nada havendo que alterar, rejeito o pedido para a redução do montante selecionado (ID 49692321), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023